Tribunal: TJMMG
Processo: 2000131-74.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000131-74.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 22/04/2025 Publicação: 25/04/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA – ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA TENTADA – ART. 339 DO CÓDIGO PENAL COMUM C/C ART. 30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PRELIMINAR DE QUEBRA DO SISTEMA ACUSATÓRIO – REJEIÇÃO – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA ABSOLVIÇÃO QUE NÃO VINCULA O ÓRGÃO JULGADOR – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA EM REGISTRO DE EVENTOS DE DEFESA SOCIAL (REDS) COM O FIM DE PREJUDICAR DIREITO E ALTERAR A VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE, ATENTANDO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO E O SERVIÇO MILITARES – IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME À VÍTIMA EM RAZÃO DE DESACORDO COMERCIAL, DANDO CAUSA À INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INAPLICABILIDADE – ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – BENS JURÍDICOS DISTINTOS – REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – POSSIBILIDADE – CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE MAIS BENÉFICO – UNIFICAÇÃO AS PENAS – REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar levantada pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em dar provimento parcial ao presente recurso para manter a condenação do apelante pela prática dos crimes previstos no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar e no art. 339 do Código Penal comum (denunciação caluniosa tentada) combinado com o art. 30, inciso II do Código Penal Militar, mas fixou a pena unificada para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com fulcro no art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 33 § 2º, alínea “c”, do Código Penal, sem direito ao sursis, em razão do quantum (caput do art. 84 do CPM). RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta por Fernando Pantuzzo Salem contra sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou a uma pena de 3 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar e no art. 339 do Código Penal comum (denunciação caluniosa tentada) combinado com o art. 30, inciso II do Código Penal Militar. Narra a denúncia (Evento 1, DENUNCIA1, dos autos originários), recebida em 07/03/2024 (Evento 2, RECDEN1), que: No dia 21/03/2021, em Uberaba/MG, o denunciado inseriu e fez inserir declaração falsa em documento púbico (REDS 2021-014050046-001), com o fim de prejudicar direito, criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração e o serviço militares. Na mesma ocasião, o denunciado tentou dar causa à instauração de inquérito policial e de procedimento investigatório criminal contra o civil Matheus Brener Pagani Lorenço, não obtendo êxito em seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Apurou-se que, no dia 21 de março de 2021, por volta de 14h30min, o denunciado dirigiu-se à Delegacia de Plantão de Uberaba e procurou pelo militar que ali estava de serviço na escolta de presos, Sd PM Maurício Machado Júnior, solicitando-lhe o registro de uma ocorrência de estelionato na qual o denunciado figuraria como vítima. O militar responsável pela escolta de presos, movido pelo fato de o denunciado ter-se identificado como oficial da PMMG, decidiu confeccionar o REDS ali mesmo. Contudo, em razão da demanda dos presos e por não entender o longo histórico então narrado pelo denunciado, o Sd PM Maurício Machado Júnior indagou ao denunciado se ele próprio preferiria redigir o histórico do documento, o que foi aceito pelo Oficial, tendo sido o denunciado o responsável pela redação do conteúdo constante do histórico do REDS 2021-014050046-001, anexado à fl. 48 de evento-IPM2. O REDS 2021-014050046-00 foi registrado pelo denunciado com a natureza principal de “furto” e a secundária, de “estelionato”, contendo como objeto furtado o veículo Fiat Uno Way, placa MLS-9E87, que estava em nome do Oficial. Embora o denunciado, sabedor de que o fato não se tratava de um furto, mas sim de uma desavença comercial em que ele figurava contratualmente como vendedor daquele veículo, utilizou-se de sua função de policial militar, bem como, de sua influência como militar superior e também da inexperiência do Sd Maurício Machado Júnior, à época dos fatos, para registrar um REDS falso de furto. A intenção do denunciado ao registrar o REDS em questão, com a sinalização de veículo furtado, era a de buscar a apreensão do veículo vendido e assim recuperar a posse do mesmo, em vez de peticionar legalmente por seus direitos. O fato atenta contra o serviço e a administração militares uma vez que macula a presunção de veracidade ostentada pelo REDS. Em virtude da sinalização de “furto” no registro efetuado pelo denunciado, o veículo mencionado foi apreendido e o civil Matheus TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Brener Pagani Lorenço, o qual fazia o uso do veículo, em Belo Horizonte/MG, foi preso e conduzido à presença da autoridade policial, ocasião em que Matheus acabou sendo liberado pela Delegada de Plantão, sob o entendimento de que o fato, em princípio, tratava-se de desacordo comercial, afastando as tipificações delitivas dos delitos de furto ou estelionato, com a ressalva da realização de uma investigação minuciosa sobre o fato. Não obstante, em diligência perante a PCMG, constatou-se que, até a presente data, não houve a instauração de inquérito ou mesmo procedimento investigatório contra o civil Matheus Brener Pagani Lorenço, em decorrência do REDS 2021-014144227- 001 elaborado pelo denunciado, conforme print do sistema PCNET da PCMG, anexado à pág. 3 de evento 21-Peças IPM2, razão de o crime de denunciação caluniosa não ter se consumado. Assim agindo, o denunciado 1º Ten PM Fernando Pantuzzo Salem encontra-se incurso no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar e no art. 339 do Código Penal Comum c/c 30, II (denunciação caluniosa tentada), do CPM, combinados ainda com ao art. 79-A do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja este citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. Na sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 141), o Conselho Especial de Justiça decidiu: 1. Por maioria de três votos a dois, julgar procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado Ten PM Fernando Pantuzzo Salem pela prática dos crimes previstos no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar e no art. 339 do Código Penal Comum combinado com o art. 30, inciso II (denunciação caluniosa tentada) do Código Penal Militar; 1.1. O Juiz Militar Cap PM Marcus Vinicius Souto Graciano julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado Ten PM Fernando Pantuzzo Salem, em relação a ambos os crimes, com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar; 1.2. O Juiz Militar Cap PM Carlos Henrique Bragança dos Santos julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado Ten PM Fernando Pantuzzo Salem, em relação ao crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar. Em relação ao crime previsto no art. 339 do Código Penal Comum combinado com o art. 30, inciso II (denunciação caluniosa tentada) do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Penal Militar; 2. Em razão da diversidade de votos quanto à dosimetria da pena, quanto ao crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar, prevaleceu o voto proferido pelo Juiz Militar Cap PM Emerson Rocha Alves, que condenou o acusado à pena definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, sem direito ao sursis, podendo recorrer em liberdade; 3. Em razão da diversidade de votos quanto à dosimetria da pena, quanto ao crime previsto no art. 339 do Código Penal Comum combinado com o art. 30, inciso II (denunciação caluniosa tentada) do Código Penal Militar, prevaleceu o voto proferido pelo Juiz Militar Maj TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 PM Leonardo Marques de Lacerda Faria, que condenou o acusado à pena definitiva de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, sem direito ao sursis, podendo recorrer em liberdade; 4. As penas restaram unificadas em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, sem direito ao sursis, podendo o acusado recorrer em liberdade. Inconformado com a decisão, o réu interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (Evento 157), sustenta o apelante que, durante a fase instrutória, o próprio Ministério Público, titular da ação penal, reconheceu a insuficiência probatória e pugnou pela absolvição do réu. Esse também foi o entendimento de alguns membros do Conselho Especial de Justiça. Argumenta o apelante que a testemunha Douglas Carvalho Lima confirmou ter encaminhado as informações ao réu para lavratura da ocorrência, tendo sido o REDS confeccionado fora o horário de serviço do recorrente, por militar que não estava na sua linha de comando direto e, ainda, que procurou atendimento como qualquer cidadão, estando, inclusive, à paisana. Alega o apelante que, conforme as Diretrizes Integradas de Ações e Operações – DIAO, o sistema para registro REDS é acessado mediante senha personalíssima e que em nenhuma das ocorrências noticiadas nos autos teve o recorrente qualquer envolvimento direto, tampouco praticou/retardou qualquer ato de ofício, valendo-se da sua condição de oficial. Segundo o apelante, a testemunha Sd PM Maurício Machado Júnior, em momento algum, informa que o recorrente fez sobressair sua posição hierárquica, omitir sua condição de policial ou alterar qualquer elemento da redação do REDS, além de não ter certeza acerca de quem finalizou o registro e quais as sinalizações foram lançadas, de modo que da conclusão da sentença, proferida com violação ao art. 297 do CPPM, não ressai qualquer elemento objetivo extraído do acervo probatório, impondo a sua absolvição, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Quanto à suposta prática do crime de falsidade ideológica, afirma o apelante que não inseriu qualquer dado no boletim de ocorrência, limitando-se a formalizar o registro, por ser o titular do veículo, levando um histórico com base nas informações encaminhadas pela testemunha Douglas, sem interferir na qualificação jurídica dos fatos e, muito menos, solicitar qualquer tipo de auxílio por parte do militar no sentido de alterar ou omitir qualquer informação. Com relação à suposta prática do crime de denunciação caluniosa tentada, aduz o apelante que em nenhum momento teve a intenção de dar causa à instauração de qualquer procedimento investigatório, de forma infundada, e que diante do quadro de informações levantadas, dentre elas o desaparecimento da suposta vítima, a confessa retirada do GPS do veículo e bloqueio dos contatos, o boletim de ocorrência refletia um possível ilícito penal, sem imputação dolosa e indevida à suposta vítima. Além disso, não restou demonstrado nos autos o elemento subjetivo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 do tipo denunciação caluniosa, qual seja, "a vontade de induzir em erro a autoridade". Assim, ausente o dolo na sua forma direta, não se configura a conduta criminosa. O apelante, por fim, invoca a aplicação do princípio da consunção no caso concreto, uma vez que, de acordo com o conteúdo da denúncia, a suposta prática do crime de falsidade ideológica seria meio para a prática do crime de denunciação caluniosa, que o absorveria. Por tais razões, requer o apelante a total procedência do presente recurso com a reforma da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, a fim de que seja absolvido quanto aos crimes previstos no art. 312 do CPM e no art. 339 do CP c/c art. 30, inciso II, do CPM, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM; e, alternativamente, requer seja aplicado o princípio da consunção de modo a que seja o crime de falsidade ideológica absorvido pelo crime de denunciação caluniosa tentada. Em contrarrazões de apelação (Evento 160), o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, da mesma forma, pugna pela absolvição do apelante, com fundamento na insuficiência de provas, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação). Segundo o apelado, a instrução processual não demonstrou, de maneira inequívoca, a existência de elementos que sustentem a possibilidade de condenação do apelante, cuja conduta esteve amparada por dúvida legítima quanto à possível prática de um ilícito penal, razão pela qual buscou auxílio das autoridades policiais. Alega o apelado que, além da possibilidade de que um ilícito penal estivesse em andamento, uma vez que, em relações comerciais, podem surgir elementos típicos de crime, o REDS, elaborado a partir das informações disponíveis no momento, foi assinado por outro policial militar e não pelo apelante, de modo que, ainda que este tenha ditado ou escrito parte do conteúdo como camaradagem policial de facilitação do trabalho do registro, a tese de falsidade ideológica deve ser afastada, por insuficiência de provas. A Procuradoria de Justiça com atribuições perante este e. Tribunal ofertou o seu parecer (Evento 8), opinando pelo conhecimento do recurso e pelo seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que o condenou o apelante nas sanções dos artigos 312 do Código Penal Militar e 339 do Código Penal, este combinado com o artigo 30, inciso II, todos combinados com o artigo 79-A, § 1º, ambos do Código Penal Militar. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 13). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que deve ser dado parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir a pena imposta. Em preliminar, cabe enfrentar o argumento levantado pela defesa no sentido da quebra do sistema acusatório mediante a prolação de uma sentença condenatória nos casos em que o Ministério Público manifesta-se pela absolvição do réu. Entendo que não há qualquer impossibilidade para a prolação de decisão condenatória em tais casos. O princípio da inafastabilidade da jurisdição tem previsão no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal vigente, que dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” e tal princípio evidencia que o Poder Judiciário não pode ser impedido de julgar, com a devida imparcialidade, a pretensão punitiva que lhe seja deduzida. O Poder Judiciário não pode ficar impedido de julgar uma lide porque uma das partes, após iniciada a relação processual, manifeste-se contrariamente à sua manifestação inicial. A manifestação ministerial em alegações finais não vincula o julgamento do Poder Judiciário. Deduzida a pretensão em juízo, o Poder Judiciário não só pode, como deve proferir julgamento sobre a causa. Por tais razões, passo por esta preliminar. Tão entendo não haver o "empate técnico" sustentado pelo nobre advogado da tribuna nesta sessão de julgamento. O órgão julgador é composto por cinco juízes justamente para que não ocorra empate no julgamento. Todos os juízes do Conselho participaram do julgamento e não se pode considerar a manifestação do promotor de Justiça como voto. Não há empate no julgamento e não se pode aplicar o princípio do in dubio pro reo. Em que pese o esforço argumentativo tanto do apelante como do órgão ministerial no sentido de que a decisão impugnada deve ser reformada, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, entendo que o acervo probatório dos autos revela a autoria e a materialidade dos crimes de falsidade ideológica, capitulado no art. 312 do Código Penal Militar, e de denunciação caluniosa tentada, previsto no art. 339 do Código Penal, pelos quais o réu foi condenado. Extrai-se dos autos que o apelante celebrou, em 08/10/2020, com o civil Matheus Brener Pagani Lorenço um contrato de compra e venda de veículo usado - Fiat Uno Way 1.0, ano/modelo 2014/2014, placa MLS-9E87, a ser pago com uma entrada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e 36 (trinta e seis) parcelas no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), conforme contrato de compra e venda formalizado entre as partes (Evento 1, IPM2, fls. 91/92). Após a celebração do negócio jurídico, houve um desacordo comercial entre as partes, o que ensejou a lavratura de um boletim de ocorrência pelo apelante - REDS 2021-014050046-001, em 21/03/2021, sendo atribuído ao registro a natureza principal de furto e secundária de estelionato (Evento 1, IPM2, fls. 46/49), nos seguintes termos: Senhor Delegado de Polícia, boa tarde. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nesta data, 21/03/2021, o senhor FERNANDO PANTUZZO SALEM, nos narrou o seguinte fato: que teria vendido, no mês de dezembro de 2021, o veículo Fiat Uno ano 2014 de cor vermelha placa MLS-9E87, Renavam de n. 01305062652, chassi de n. 9bd195162e0614636, ao comprador, Sr. Matheus Brener Pagani Lourenço, o qual teria visto o anúncio veículo pela OLX e teria negociado a venda com o Sr. Fernando. Que [...] teria ficado acordado entre as partes, sendo uma entrada de 4 mil reais e parcelas mensais de R$1200,00. Que ficou acordado que o Sr. Matheus deveria pagar todo o imposto do ano de 2021 (IPVA + licenciamento 2021) até o mês de fevereiro de 2021, que também não foi pago pelo comprador. Que o veículo é rastreado pela empresa "AREA GPS" bem como o contrato prevê a transferência de propriedade do veículo para o comprador somente após o pagamento da última prestação. Que segundo o Sr. Fernando, o comprador, além de não ter feito os pagamentos, há dois meses cortou contato com o Sr. Fernando, não o atendendo tanto por ligação telefônica, quanto por mensagens de aplicativos e mensagens de texto. Que na data de hoje a empresa que gerencia o GPS do veículo em questão, contratada pelo S. Fernando, por meio de seu Presidente, o Sr. Marcus, empresa chamada AREA GPS, teria comunicado ao Sr. Fernando que o GPS teria perdido o sinal desde o dia 11/03/2021. Que o Sr. Fernando investigou e percebeu que o comprador teria retirado o GPS do veículo em uma oficina na Av. Abilho Machado, n 4025 em Belo Horizonte, onde o GPS deu o último sinal, mas que o veículo não está no local. Que um amigo do Sr. Fernando teria ido até o endereço do Sr. Matheus e encontrado o veículo na garagem do mesmo, que o Sr. Matheus teria além de retirado o GPS do veículo e não efetuado os pagamentos da compra, teria também anunciado o veículo na OLX, segundo o Sr. Fernando, com o fim de aplicar o golpe da falsa venda, prática ilícita muito comum nos sites de anúncio de venda de veículos. Que em conversa com os vizinhos do Sr. Matheus, estes teriam informado ao Sr. Fernando que o mesmo é usuário de drogas, que é desocupado e que cada dia entra com um carro diferente em sua garagem, sendo veículos, segundo os moradores, de origem duvidosa, que inclusive um dos moradores teria dito ao Sr. Fernando, em conversa telefônica, que não sabe como o Sr. Matheus possui tantos carros, sendo que o mesmo não trabalha. Que segundo o Sr. Fernando, pela forma como o Sr. Matheus tem agido, não efetuando os pagamentos da compra, retirando o GPS de localização do veículo, não pagando inclusive nenhuma parcela de IPVA ou licenciamento 2021, aliado ao anúncio do veículo feito pelo Sr Matheus no site de anúncio de veículos, a intenção fica clara, no sentido de ter sido vítima de estelionato. Senhor delegado, reitero que a natureza secundária foi necessária para fins de sinalização automática. No REDS 2021-0144227-001 (Evento 1, IPM2, fls. 50/55) consta que, por meio de denúncia anônima, os militares obtiveram a informação sobre a localização do referido veículo, sendo realizada a condução da vítima Matheus Brener Pagani Lorenço à delegacia para diligências e melhores esclarecimentos sobre o fato, tendo em vista o referido veículo constar queixa furto. O histórico da ocorrência narra que: Durante turno de serviço, chegou via COPOM, uma denúncia anônima, dando conta que um veículo Uno Way de cor vermelha placa, MLS-9E87 furtado em data pretérita, estaria no endereço citado em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 campo próprio. Diante dessas informações a viatura tático móvel, comandada pelo Sgt Cleber foi até o local e durante diligências constatou-se que realmente havia um veículo Uno Way placa MLS-9E87 no local, e, diante disso, foi realizado consulta no sistema da PMMG, sendo constatado queixa furto do referido veículo. Durante diligências dessa guarnição tático móvel, foi localizado o senhor Matheus Brener Pagani Lourenço, e ele afirmou que utilizava o veículo. Diante desse fato narrado, o veículo foi removido para o pátio Rebocar pelo reboquista Gleyson, RG M-3.944.055, reboque placa KPR8277, sob a ficha de número: 25075. Sendo que o senhor Matheus Brener Pagani Lourenço foi conduzido até a sede da 131 Cia para confecção deste REDS. O senhor Matheus relatou-nos o seguinte fato: havia comprado o veículo no mês de outubro do proprietário FERNANDO PANTUZZO SALEM, que deu uma entrada no valor de R$ 4.000,00 e se comprometeu a pagar mensalmente o valor de R$ 1.200,00, por 36 meses, porém todo mês antes da data do vencimento o senhor Fernando, fazia ligações, intimidando o senhor Matheus, proferindo o seguintes dizeres "vai fazer o pagamento não? Vou ter que ir buscar o carro aí?", informou também que o senhor Fernando informou que o automóvel era rastreado e no contrato não havia essa previsão, perguntando como sabia que o veículo estava sendo rastreado, respondeu que: 'no mês de fevereiro, ele já havia feito o pagamento, mas o senhor Fernando, juntamente com duas pessoas, foi até o local onde o veículo estava, e disse "me dá as chaves do carro, pois vc não fez o pagamento", contudo o senhor Matheus informou que já havia feito o pagamento, e mostrou o comprovante para o senhor Fernando, sendo assim o senhor Fernando foi embora. Diante disso achou estranho como ele descobriu o endereço que o carro estava, com isso, posteriormente, levou a um amigo que é eletricista para olhar se no carro havia rastreador, sendo confirmado que realmente havia rastreador no referido veículo, por isso, o senhor Matheus retirou o rastreador. O senhor Matheus também relatou que na data do dia 11mar-2021, o Fernando mandou duas pessoas ir buscar o carro na residência do senhor Matheus, contudo ele chamou viatura policial no local, e o militar que atendeu a ocorrência informou que as duas pessoas não poderiam retirar o veículo do local, pois não havia essa previsão contratual. Relatou-nos ainda que na data de hoje, estava na sua residência quando uma guarnição da Polícia Militar o acionou, falando que o referido veículo constava queixa furto, e o senhor Matheus informou aos militares que desde o dia 11mar-2021 não usava o carro mais, contudo que era de sua propriedade. Informou que havia um contrato com o senhor Fernando e tem os comprovantes de pagamento da mensalidade até o mês de fevereiro, por isso o referido veículo não era furtado, na verdade ele comprou o veículo e estava em atraso na mensalidade do mês de março, informou que não realizou o pagamento no mês de março, seguindo orientação do seu advogado senhor Ênio Soares, pois estava recebendo intimidação e pressão psicológica todos os meses antes da data de vencimento da mensalidade, e por orientação optou por não realizar o pagamento esse mês, ficando surpreso ao receber a notícia que havia queixa de seu veículo. A vítima Matheus Brener Pagani Lorenço prestou esclarecimentos à Polícia Civil, em 22/03/2021 (Evento 1, IPM2, fls. 56/57), relatando que: [...] no dia 08 de outubro de 2020 comprou o veículo Uno Way, placa MLS-9E87 do envolvido FERNANDO PANTUZZO SALEM, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 conforme cópia do Contrato de Compra e Venda de Veículo Usado apresentado; QUE passou para FERNANDO PANTUZZO SALEM o valor de R$ 4.000,00 e o restante foi acordado que o DECLARANTE pagaria em 36 prestações de R$1.200,00 e a transferência de propriedade só seria feita após a quitação da última parcela; QUE pagava rigorosamente em dia todas as parcelas, mas afirma que antes da data acordada para realizar o pagamento das parcelas, FERNANDO PANTUZZO SALEM, via ligação telefônica, o pressionava a fazer o pagamento em dia; QUE no mês passado, para sua surpresa, tomou conhecimento que o carro tinha rastreador, relatando que encontrava-se em um bar e o veículo encontrava-se estacionado em frente, quando FERNANDO PANTUZZO SALÉM, acompanhado de outros dois indivíduos, foram a esse bar e pediu a chave do carro, com alegação que o DECLARANTE não feito o pagamento da prestação de fevereiro e queria o veículo de volta, então o DECLARANTE mostrou para ele o comprovante de depósito da prestação de fevereiro e só assim ele foi embora; QUE diante desse fato o DECLARANTE desconfiou que carro estava sendo rastreado e foi em uma oficina elétrica de um conhecido, o qual encontrou o rastreador eo desinstalou; QUE em seguida procurou um advogado e foi orientado por este a entrar na justiça para revisar o contrato, uma vez que segundo ele havia cláusulas abusivas; QUE também por orientação de seu advogado, não efetuou o pagamento da parcela de março, já que iria fazê-la mediante a decisão da justiça; QUE a parcela de março vendeu no dia 10 e no dia seguinte, 11 de março, dois indivíduos, a mando de FERNANDO PANTUZZO SALEM, foram em sua casa e diante do atraso do pagamento, queriam o carro de volta; QUE ligou para seu advogado e foi orientado a acionar a Policia Militar; QUE nesta madrugada PMs estiveram em sua casa e tomou conhecimento que FERNANDO PANTUZZO SALEM havia dado queixa de furto para o veículo Uno Way, placa MLS-9E87 e mostrou para os Policiais o contrato de compra e venda do veículo e os comprovantes dos pagamento efetuados até a presente data e foi convidado a vir para esta Depol para prestar esclarecimentos. Em juízo, a vítima confirmou as declarações prestadas à autoridade policial, afirmando (Evento 65, VÍDEO3) que: [...] todo o mês o acusado ligava pressionando, falando que era pra pagar, e que tinha que pagar na data; que se todo dia 10 do mês desse em um sábado, o acusado pedia o pagamento na quinta, para cair na sexta, pois no dia 10 o dinheiro tinha que estar na conta; que por conta das exigências do acusado, se sentiu pressionado; que na época, chegou a propor ao acusado para que ele devolvesse o seu dinheiro, nas prestações que já tinham sido pagas, para que ali encerrasse o acordo; que o acusado não aceitava, dizendo que queria o carro; que quando o acusado lhe vendeu o carro, disse que era polícia militar e não disse a sua patente; que na época do acordo, pelo fato do acusado ser policial, isso lhe passou mais credibilidade; que fez o acordo com a pessoa física e, só depois, ficou sabendo que o acusado era policial; que conversou com o seu advogado, e este disse que no contrato feito entre o depoente e o acusado, tinha algumas cláusulas abusivas; que falou sobre as cláusulas abusivas, com o acusado, e este propôs até em fazer um contrato novo, mas pior; que desconhece a informação de que colocou o carro a venda em um site; que o carro não estava em sua posse e não faria isso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Ouvida, em juízo, a delegada de plantão, Dra. Laíse Aparecida Rodrigues, autoridade policial para quem a vítima prestou esclarecimentos acerca dos fatos narrados no referido boletim de ocorrência, afirmou que se tratava de mera desavença comercial entre as partes, não havendo indícios da prática de crime (Evento 65, VÍDEO5). Segundo ela, [...] no dia dos fatos estava de plantão; que receberam várias ocorrências, e, dentre elas, a ocorrência dos fatos em tela; que ao indagarem as partes, ficou claro que, em tese, não se teria um crime, e sim um desacordo comercial; que não foi ratificada a voz de prisão em flagrante, e o procedimento foi despachado à unidade de polícia a qual ficou responsável pela tramitação do feito; que na oitiva do ofendido, ele trouxe uma narrativa explicando que teria efetuado a compra do veículo e estaria fazendo os pagamentos, mas ainda sim estava sendo intimidado pelo acusado. Em relação ao registro do REDS n. 2021-01405006-001, depreende-se dos autos que foi o próprio apelante quem redigiu a ocorrência, aproveitando-se de militar mais inexperiente, incumbido da escolta de presos e que se encontrava em local onde não comumente se registra ocorrências. Em juízo, o Sd 1ª Cl PM Maurício Machado Júnior (Evento 65, VÍDEO4), que atendeu o apelante na data dos fatos, confirmou o depoimento prestado em sede de IPM (Evento 1, IPM2, fls. 43/44), nos seguintes termos: [...] no dia 21 de março de 2021 estava de serviço na Escolta de Presos na Delegacia de Plantão de Uberaba, quando o Ten Pantuzzo compareceu ao local, à paisana, solicitando o registro de ocorrência uma ocorrência de estelionato. Que não conhecia o oficial e que este identificou-se a ele, relatando que trabalhava na 5a RISP, a época dos fatos. Que no local não se registra ocorrência, mas devido ao fato do solicitante ser um oficial da PMMG, resolveu realizar o registro. Que o procedimento correto seria encaminhar o solicitante para BSC visto que no local o trabalho é exclusivo para a escolta de presos. Que pela demanda dos presos e por não estar entendendo o histórico longo e confuso, narrado pelo oficial, questionou se ele próprio queria redigir o histórico, sendo concordado pelo investigado que redigiu o histórico do REDS, tendo a testemunha qualificado os envolvidos no REDS. Que no CAD gerou a natureza de Estelionato, ligou no COPOM para dar ciência do fato e não se recorda se foi ele ou o COPOM quem anunciou ao CPU do dia. Que não sabe dizer se o investigado procurou por algum servidor da Policia Civil antes ou se foi direto nele para o registro, visto que estava na sala dos fundos. Que todo o histórico do REDS foi redigido pelo investigado e que inclusive pode comparar com seus registros que o modo de redação é diferente. Que a natureza principal inserida como furto provavelmente foi inserida pelo investigado, salientando a forma como finaliza seus históricos é diferente do REDS feito com o histórico digitado pelo investigado. Que saiu de perto do investigado por temer que este achasse ruim sua permanência perto dele durante o registro e não se recorda quem era o CPU do dia. Que acredita que qualificou os envolvidos e veiculo no REDS e devido o histórico narrado pelo oficial estar confuso e ele ter a demanda de escolta/controle de presos permitiu que o próprio Tenente realizasse a confecção do histórico da ocorrência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O depoimento do Sd 1ª Cl PM Maurício Machado Júnior refuta a tese defensiva trazida pelo apelante de que ele não teve envolvimento direto com as ocorrências, sob o argumento de que o sistema para registro REDS é acessado mediante senha personalíssima. Embora tenha sido a ocorrência gerada pelo referido soldado, foi o apelante quem redigiu o documento, nele inserindo declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. O acervo probatório dos autos deixa claro que, diante de uma desavença comercial, o apelante utilizou de sua função policial militar para realizar o registro do REDS com informações inverídicas, sinalizando o furto do veículo nos sistemas informatizados oficiais para posterior apreensão. Como bem pontuou o órgão julgador na decisão impugnada: Muito embora a real natureza secundária tenha sido “estelionato”, a natureza principal foi de “furto”, sobre a qual o acusado se referia ao indicar a necessidade para fins de sinalização automática, o que permitiu sinalizar o veículo como furtado e sua apreensão, que ocorreu momentos depois. Ao qualificar o caso como furto, o acusado lançou mão de um subterfúgio jurídico que deturpa a natureza real dos acontecimentos, aproveitando-se dos mecanismos de busca e apreensão voltados à segurança pública. Ocorreu, portanto, a utilização inadequada dos recursos policiais, desviando a atenção das autoridades de casos legítimos e criando um registro que não corresponde à realidade dos fatos. Com efeito, o acusado inseriu declaração falsa em documento público, com a clara intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou distorcer a verdade sobre um fato juridicamente relevante. Tal conduta afetou a administração e o serviço policial militar, comprometendo a presunção de veracidade inerente ao REDS. Ao falsear a natureza dos fatos, o acusado provocou o deslocamento de uma guarnição da Polícia Militar até o endereço do ofendido indireto, resultando na apreensão e no reboque do veículo, na condução do ofendido à Autoridade de Polícia Judiciária e na elaboração de um novo boletim de ocorrência. Essas ações desviaram recursos e atenção da Polícia Militar, mobilizando uma guarnição que poderia estar dedicada ao policiamento ou ao atendimento de ocorrências legítimas. Assim, o acusado utilizou o aparato público para fins pessoais e injustificáveis, sobrecarregando o sistema com uma falsa ocorrência e causando prejuízo à eficiência e integridade do serviço público. Esse comportamento configura inequivocamente o crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar, ao envolver a manipulação de documentos oficiais e comprometer a função pública militar em benefício próprio. A decisão não merece reparos. De acordo com o art. 312 do CPM, pratica o crime de falsidade ideológica aquele que: Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar. O acervo probatório dos autos não deixa dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de falsidade ideológica cometido pelo apelante. O fato de a vítima ter retirado o rastreador do veículo e atrasado o pagamento pode ter gerado insatisfação e, até mesmo, desconfiança, por parte do apelante, mas não o autoriza a inserir informações falsas no REDS para alcançar o seu intento de que o veículo fosse apreendido. Cabe considerar que o Relatório Técnico n. 2.068 - 4º BPM, (Evento 1, IPM2, fls. 08/38) registra que o apelante exerce o comércio/locação de veículos de forma rotineira, em sociedade com o seu genitor (ONS Comércio e Serviços Ltda.), contando, à época, com frota de 21 (vinte e um) veículos, e já teria realizado prática semelhante ao caso que ora nos ocupa a atenção, como se extrai de trecho do aludido relatório técnico, o qual peço vênia para transcrever: 3.3.1.1. REDS 2023-026465698-001. Em 05Jun23, o Oficial, em Uberaba/MG, usando a administração público-militar, registrou a ocorrência relatando que o Sr Maycon Paulino de Oliveira teria Ihe informado que a motocicleta de placa PZH4D40 havia sido furtada por volta das 20 horas. 3.3.1.1.1. REDS 2023-026749547-001. Entretanto, no dia 07Jun23, o Sr Maycon procurou um posto policial da PC em Betim/MG e informou que o Ten Pantuzzo estaria mentindo sobre o furto e por isso registrou uma Comunicação Falsa de Crime contra o Oficial. Maycon informou ainda que possuía um contrato de compra e venda e que a motocicleta estava em sua posse regularmente. Por fim informou que não havia feito contato algum com o oficial para informar do suposto furto. 3.3.1.1.2. REDS 2023-027046063-001. Em 09Jun23, aportou-se no COPOM de Contagem/MG uma "denúncia anônima" de que uma motocicleta estaria em prática de direção perigosa e informou onde seria a residência de homizio do condutor. Em síntese, os policiais adentraram à residência do Sr Maycon Paulino de Oliveira, apreenderam a motocicleta PZH4D40 e prenderam o Sr Maycon. O Sr Maycon explicou com detalhes que a motocicleta era fruto de uma transação comercial regular, que havia contrato e etc, contudo ignoraram. No que se refere ao crime de denunciação caluniosa, o artigo 339 do Código Penal assim o descreve: Art. 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. Da mesma forma, o acervo probatório dos autos não deixa dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de denunciação caluniosa cometido pelo apelante. As provas supra referenciadas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 evidenciam que o apelante imputou à vítima a prática do crime de furto, sabendo ser ela inocente, dando causa ao recolhimento da vítima para esclarecimentos (Evento 1, IPM2, fls. 52), à apreensão do veículo (Evento 1, IPM2, fls. 93) e à instauração de procedimento investigatório por parte da Polícia Civil de Minas Gerais (Evento 1, IPM2, fls. 59). Nesse aspecto, importa destacar que no REDS 2021-014050046-001 o apelante fez constar, sem qualquer comprovação nos autos, que: [...] em conversa com os vizinhos do Sr. Matheus, estes teriam informado ao sr. Fernando que o mesmo é usuário de drogas, que é desocupado e que cada dia entra com um carro diferente em sua garagem, sendo veículos, segundo os moradores, de origem duvidosa, que inclusive um dos moradores teria dito ao sr. Fernando, em conversa telefônica, que não sabe como o sr. Matheus possui tantos carros, sendo que o mesmo não trabalha. Restou claro o dolo direto do apelante que, por meio do REDS que ele mesmo redigiu, pretendeu dar causa à investigação policial sobre condutas diversas da que se apresenta relacionado ao seu veículo, mesmo sabendo que a vítima não havia praticado nem o furto do veículo e tampouco estelionatos e uso de drogas. Dessa forma, restando comprovadas a autoria e materialidade dos crimes de falsidade ideológica e denunciação caluniosa praticados pelo réu, ora apelante, a manutenção da sentença condenatória impugnada é medida que se impõe. Com relação ao pleito do apelante de aplicação do princípio da consunção, com a consequente absorção do crime de falsidade ideológica pelo crime de denunciação caluniosa tentada, entendo que não pode ser acolhido. De acordo com o princípio da consunção, também denominado princípio da absorção, a caracterização do crime-fim absorve a hipótese do crime-meio, quando no mesmo contexto fático a finalidade do sujeito é unicamente a realização do crime-fim. No caso, apelante sustenta que o crime-meio seria a falsidade ideológica e o crime-fim a denunciação caluniosa. Os elementos constantes dos autos evidenciam que a conduta do apelante buscava realizar dois objetivos distintos e, consequentemente, autônomos entre sí. Cabe inicialmente observar que a falsidade ideológica e a denunciação caluniosa constituem crimes que protegem bens jurídicos distintos, sendo que o primeira tutela o regular funcionamento da administração militar e a segunda o regular funcionamento da administração da justiça. entendo que a consunção, mesmo nesses casos, apesar da divergência é juridicamente possível. Neste sentido, é a Súmula n. 17 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual aplica-se o princípio da consunção se o crime de uso de documento falso constituir crime-meio necessário para a prática de crime de estelionato. Para caracterizar a situação de consunção, é necessário constatar que a conduta do sujeito tenha visado unicamente à consecução do crime- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 fim (no caso, a denunciação caluniosa), de modo que o conteúdo do injusto do crime-meio esteja totalmente compreendido no conteúdo do crime-fim. A orientação que fundamenta a consunção se ampara no finalismo de Hans Welzel e na orientação do processo executivo do crime-fim. A própria denominação utilizada evidencia esta orientação. O crime-fim é o crime que o sujeito elege como o seu objetivo finalístico. Nas palavras de Hans Welzel, na "consunción: el contenido de injusto de un tipo compreende também de modo característico el contenido de injusto de otro tipo, de modo que el castigo del hecho accesorio se satisface conjuntamente com el del hecho principal." (WELZEL, Hans. Derecho penal alemán. Tradução de Juan Bustos Ramírez e Sérgio Yanes Peréz. Chile: Ed. Jurídica de Chile, 1987, p. 322) Não é o que se verifica no caso em exame. Pode-se constatar que o apelante orientou a sua conduta por finalidades distintas, pretendendo alcançar dois objetivos autônomos: 1) inserir os dados do veículo no sistema de alerta para que fosse apreendido; e 2) dar causa à instauração de procedimento de investigação criminal baseado em imputação que sabia ser inverídica, para prejudicar a vitima. O objetivo de apreensão do veículo foi perseguido pela inserção da informação relativa à ocorrência do crime de furto. Esta informação aciona mecanismos de alerta e apreensão do veículo. O objetivo de prejudicar a vitima foi perseguido por meio da inserção no REDS de informações relativas ao uso de drogas e ao comércio ilegal de veículos. Neste aspecto, a falsidade promovida pelo apelante é autônoma em relação ao objetivo de apreensão do veículo e se dirige à instauração de procedimento investigatório criminal em desfavor da vítima. A situação de desígnios autônomos foi muito bem identificada na r. sentença impugnada (Evento 141 - SENT1 dos autos originários), ao registrar no momento da unificação das penas que: Aplica-se o concurso formal impróprio para a unificação das penas, previsto no art. 79-A, § 1º, do Código Penal Militar, uma vez que, identificados os desígnios autônomos do acusado em falsear o boletim de ocorrência tanto com a intenção de não ter suposto prejuízo patrimonial, reaver o veículo com a busca e apreensão pela sinalização de furto, quanto pela intenção de prejudicar o ofendido, tentando a instauração de investigação criminal em seu desfavor. A constatação de finalidades autônomas que orientaram a conduta do apelante, impede a aplicação do princípio da consunção. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 5. As condutas praticadas pelo paciente foram consideradas autônomas e dirigidas contra bens jurídicos distintos, não havendo relação de meio e fim entre elas, o que impede a aplicação do princípio da consunção. 6. A jurisprudência admite a consunção quando uma conduta constitui meio necessário para a execução de outro crime, existindo relação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 dependência ou subordinação, desde que não tutelem bens jurídicos distintos, o que não ocorre no presente caso. [...] (AgRg no HC n. 876.784/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 30/12/2024.) Por tais razões, a condenação por dois crimes deve ser mantida. No entanto, percebo que na condenação pelo crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar, que possui pena mínima cominada de 1 (um) ano de reclusão, a r. decisão impugnada promoveu um aumento de 6 (seis) meses com base na consideração de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. O Código Penal Militar e o Código Penal são omissos em relação ao critério a ser utilizado para a consideração de circunstâncias judiciais desfavoráveis. No Superior Tribunal de Justiça, as decisões utilizam dois critérios1: 1º) aumento na fração de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista; e 2º) aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre a pena mínima e a máxima. Para conceber este último critério, a corte superior levou em consideração a previsão de oito circunstâncias judiciais no art. 59 do Código Penal comum. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça revela a aplicação dos critérios de maneira isolada. A aplicação do princípio do maior benefício e do menor prejuízo impõe examinar, em cada caso concreto, qual o critério mais benéfico. Sem fundamentação concreta que justifique a imposição de agravo à situação jurídica do condenado, deve-se utilizar o critério mais benéfico. No caso, o aumento na fração de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista se apresenta mais favorável ao apelante e, utilizando o método isolado de incidência das circunstâncias, a pena-base deve ser exasperada em 4 (quatro) meses de reclusão, estabelecendo-se em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. Promovendo a redução da pena mencionada e realizando a unificação das penas imposta, nos termos em que foi realizada na decisão impugnada, reduzo a pena unificada para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com fulcro no art. 33 § 2º, alínea “c”, do Código Penal, sem direito ao sursis, em razão do quantum (caput do art. 84 do CPM). Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir a pena imposta ao apelante. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator apenas para reduzir a pena imposta. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO 1 A descrição dos critérios está registrada no voto condutor do Agravo regimental no habeas corpus 2024/0010860-0 - Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – 5ª Turma DJe 03/07/2024. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de abril de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator